Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725152-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO MAX MARIANNO DA SILVA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19800719 informando o acordo celebrado entre as partes porque firmado depois do julgamento da apelação (ID 19487072), tendo o acórdão transitado em julgado inclusive (ID 19942766). Qualquer pedido de homologação agora, deve ser dirigido ao juízo de origem. À Secretaria para as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora